Tribunal: STF
Processo: AI 399883
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-10
Data de publicação: 2002-09-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento em
 matéria
criminal. 2. Agravo intempestivo. Prazo recursal de cinco dias.
 Aplicação do art.
28 da Lei n.º 8.038/90. Precedente. 3. Inaplicáveis os dispositivos do
 RITJSP,
uma vez que fazem referência aos dispositivos do CPC que disciplinam o
 agravo de
instrumento contra decisão interlocutória. 4. Agravo regimental a que
 se nega
provimento.